Tribunal: TJPA
Processo: 0004056-45.2010.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004056-45.2010.8.14.0201

APELANTE: THIAGO SANTA ROSA, ELANE CUNHA GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE LEVANTADA. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. MÉRITO
.
REQUERIDA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR ALEGADA INSIFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE. Confirmado nos autos a autoria do crime do art. 33 da lei de drogas em relação a um dos recorrentes, através de provas seguras quanto a autoria do crime em questão, não confirmada em relação a outra recorrente, o que impõe a absolvição desta e manutenção da condenação daquele. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL. PRETENSÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Pena base redefinida, assim como pena final.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer em parte do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
Thiago Santa Rosa e Elane Cunha Gonçalves
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que condenou cada apelante
à pena de 08 (oito) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 50 dias multa
em virtude de violação da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia
presente na ID 5211611 que policiais militares foram avisados por populares que na residência localizada na invasão Parque Guajará, rua Fé em Deus, nº 03, os apelantes estavam comercializando substâncias entorpecentes, sendo então deslocado uma viatura para o local indicado e, chegando lá, encontraram no interior do imóvel a quantidade de 1kg de maconha, já prensada e pronta para venda.

Na Delegacia de Polícia os acusados confessaram que o entorpecente lhes pertenceria, mas que foi deixado em sua casa por uma terceira pessoa para que fosse vendido.

Em razões recursais,

ID 5211829, pág. 13 e ss.,

aduz a defesa, em
preliminar
, que a sentença recorrida deverá ser anulada, por ausência de motivação idônea, não demonstrando o juiz a quo as razões que levaram a sua convicção para impor uma condenação, inclusive sendo a fundamentação dada na primeira fase dosimétrica totalmente genérica.

No mérito
, requer a absolvição dos recorrentes, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a eles atribuída, e, subsidiariamente, que seja reduzida a pena, aplicando-se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Também postula, ao final, que seja aplicada a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, no percentual máximo permitido em lei, que é de 2/3.

Em contrarrazões
, o
Parquet

manifesta-se que seja dado provimento ao recurso interposto, anulando a sentença prolatada, devendo os autos retornarem ao juízo a quo para que outra decisão seja prolatada.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja a apelante
Elane Cunha Gonçalves
absolvida do crime que lhe foi imputado e que seja revista a pena base e aplicada as atenuantes em relação ao recorrente
Thiago Santa Rosa
.

É o relatório.

À d. revisão, com sugestão para julgamento no plenário virtual.

VOTO

VOTO

DA PRELIMINAR DE NULIDADE LEVANTADA
.

Aduz a defesa, em
preliminar
, que a sentença recorrida deverá ser anulada, por ausência de motivação idônea, não demonstrando o juiz a quo as razões que levaram a sua convicção para impor uma condenação, inclusive sendo a fundamentação dada na primeira fase dosimétrica totalmente genérica.

Apesar da irresignação da defesa quanto a dosimetria procedida pelo juízo a quo em relação aos apelantes, entendo que mesmo que ocorra qualquer impropério do magistrado quanto a uma ou demais fases dosimétricas, isso não conduzirá a uma anulação do julgado, e sim, o que se mostra mais propenso é, caso ocorra
erro in judicando
, que a dosimetria seja revista e corrigida pela Corte julgadora, em segundo grau de jurisdição, e não anulada, o que pode ser o caso dos autos, pois um
possível
erro
na
dosimetria
do apenamento aplicado se mistura com o mérito do recurso,
motivo este que
deixo de conhecer a preliminar suscitada
.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa dos acusados na parte conhecida do recurso.

MÉRITO
:

1 - Da pretendida absolvição.

Requer a defesa a absolvição dos recorrentes, por alegada insuficiência de provas sobre a autoria delitiva a eles atribuída, e, subsidiariamente, que seja reduzida a pena, aplicando-se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva se encontra presente, conforme
Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 5211825, que comprova que os dois tabletes encontrados na residência dos acusados era a droga conhecida como MACONHA (975 gramas)
.

Quanto à autoria delitiva, compulsando os autos, vejo que, apesar da irresignação da defesa, esta autoria encontra-se devidamente comprovada em relação ao denunciado
Thiago Santa Rosa
, por tudo que foi produzido no presente processo,
senão vejamos
:

As testemunhas de acusação,

policiais militares, JUSCELINO SILVA NEGRÃO e PEDRO FERREIRA LIMA FILHO, esclareceram, em seus depoimentos prestados em audiência, todos os termos da denúncia acusatória
, afirmando que ao receberem denúncia anônima de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no Conj. Eduardo Angelim e se deslocaram até o local indicado; que em revista no imóvel pertencente indicado, encontraram 1kg de maconha, no entanto, o denunciado Thiago assumiu a propriedade da droga, bem como afirmou que comercializava o produto entorpecente; que a droga foi encontrada de forma fracionada, parte no terreno do imóvel e outra parte debaixo do assoalho da casa, sendo que essa última porção foi mostrada onde estava pelo próprio acusado Thiago.

O denunciado

Thiago Santa Rosa, em seu depoimento em juízo, confirmou que
a droga encontrada na residência lhe pertenceria, mas afirmou que a recorrente Elane não tinha conhecimento de que o depoente vendia drogas.

Ora, pelo que se mostra dos autos, principalmente nos depoimentos prestados, vejo que a autoria delitiva atribuída à recorrente Elane não se mostrou sólida o suficiente para que se possa manter a condenação a ela imposta, pois as provas produzidas em juízo apontam somente o apelante Thiago como o autor do fato em questão, além do que, este confessou em juízo que a droga encontrada lhe pertenceria e que a mesma seria destinada à venda.

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
ter em depósito
,
trazer consigo e guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, por tudo que dos autos consta, bem como na esteira do parecer ministerial,
ABSOLVO
a denunciada
Elane Cunha Gonçalves
do crime de tráfico de drogas a ela atribuída,
mas MANTENHO A CONDENAÇÃO
do recorrente
Thiago Santa Rosa pelo crime descrito no art. 33, da Lei 11.343/2006, conforme exposto na sentença recorrida.

2 - Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

Subsidiariamente, requer a defesa que seja reduzida a pena, aplicando-se as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Também postula, ao final, que seja aplicada a causa de diminuição de pena, pelo tráfico privilegiado, no percentual máximo permitido em lei, que é de 2/3.

A dosimetria penal do apelante Thiago, procedida pelo juízo a quo, à ID 5211828, se deu nos seguintes termos:

“QUANTO A THIAGO SANTA ROSA:

Nos termos dos artigos 59 e 68 do CP passo a dosar-lhe a pena.

A culpabilidade ressoa grave, ante a plena consciência.

Antecedentes: não constam ou não têm o condão de modificar em demasia a pena.

A conduta social: é péssima.

A personalidade não revela características especiais.

Os motivos são os piores reprováveis, eis que visava o objetivo ilícito.

As circunstâncias: são desfavoráveis, eis que facilitaram a consecução.

O comportamento da vítima foi indiferente.

Com parma nas circunstâncias judiciais acima estabeleço a pena-base em 9 anos e oito meses de reclusão e multa de 60 dias multa, no valor de 1/30 de salário mínimo cada um.

Eventuais atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal fixado.

O considerável peso do entorpecente apreendido representa risco à saúde alheia em maior proporção, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, tornando-a em 8 anos e 20 dias e 50 dias multa.

À míngua de outras circunstâncias a considerar, transformo a pena em definitiva.

O regime inicial de cumprimento é o fechado, diante das circunstâncias judiciais e a pena (art. 33, § 3º, CP).”

Analisando a dosimetria acima, vejo que realmente o juízo sentenciante incorreu em erro quando procedeu a dosimetria em relação a esse apelante, pois além de negativar algumas circunstâncias judiciais que já fazem parte do próprio tipo penal incriminador, nada disse no que se refere a segunda e terceira fase dosimétrica, merecendo sim ser reformada essa pena para parâmetros justos com o crime cometido pelo denunciado, o que passo a fazer agora.

Passo à fixação da pena ao recorrente
THIAGO SANTA ROSA
, considerando estritamente os mandamentos previstos no art. 59 do CP e art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

Culpabilidade
– Tida como o grau de reprovação dada à conduta criminosa do agente, entendo que a mesma é normal à espécie, já que a culpabilidade não vai além da reprovação contida no tipo penal contido na Lei n.º 11.343/2006.

Antecedentes
– não possui antecedentes criminais;

Conduta social
– nada há a se valorar nessa circunstância;

Personalidade
– não foi possível se valorar;

Motivos
– é expectativa do lucro ilícito, a qual já é desvalorada no tipo penal;

Circunstâncias
– normais à espécie;

Consequências
– De forma concreta, não há como se analisar as consequências neste caso;

Comportamento da vítima
– Também não há como se verificar essa circunstância nesse caso.

Considerando-se ainda o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a natureza e quantidade da droga objeto de mercancia se mostra alta, pois apreendido praticamente 01 kg de maconha com o denunciado, o que deve ser levado em consideração nesta fase.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas e, por se mostrar a quantidade de droga apreendida bastante alta, entendo como necessária e suficiente a fixação da
pena base em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, cada um equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Entendo existente somente a atenuante da confissão espontânea, já que nenhum documento idôneo, que demonstre a data de nascimento do recorrente, foi juntado aos autos, impossibilitando o reconhecimento da atenuante menoridade relativa, ventilada pela defesa nas razões deste recurso.

Assim, por existir somente uma atenuante, decoto da pena 06 meses, impondo a pena intermediária em 06 anos e 06 meses de reclusão, bem como ao pagamento de 660 dias multa.

Na terceira fase, inexistente qualquer causa de aumento ou diminuição da reprimenda, já que comprovado que o recorrente se utilizava do tráfico de drogas como meio de vida, o que impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista comprovar a atividade criminosa do denunciado.

Logo, imponho a pena final em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 660 dias multa, devendo a pena privativa de liberdade ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante o exposto, conheço em parte do recurso interposto, e na esteira do parecer ministerial
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 03/06/2024